Tribunal: TJES
Processo: 5029469-03.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029469-03.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MARISTELA BRESSAN DE MATTOS
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MORA INJUSTIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO PARA DETERMINAR A EMISSÃO DA CERTIDÃO. QUESTIONAMENTO ACERCA DO VÍNCULO DA EMBARGADA JUNTO AO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONVERSÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO PELA LCE Nº 187/2000. ADI Nº 3.221/ES. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E EXPLICITADA NO PRECEDENTE JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA MENCIONADA ADI QUE ESCLARECEU SEUS EFEITOS. INCONFORMISMO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRECEDENTE VINCULANTE JÁ ANALISADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Não houve nenhum tipo de omissão no precedente julgamento da apelação a respeito da inconstitucionalidade da conversão do regime celetista para o estatutário da impetrante embargada implementada pela LCE nº 187/2000, tendo em vista que os efeitos da ADI nº 3.221/ES do Supremo Tribunal Federal foram devidamente explicitados, tratando-se, na realidade, de busca de rediscussão de matéria já enfrentada.

3
)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
contra v. acórdão (ID 3856521) que negou provimento ao precedente recurso de apelação cível, a fim de manter a sentença proferida nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Maristela Bressan de Mattos
, que concedeu a ordem, tornando definitiva a tutela provisória anteriormente concedida, a qual impôs a obrigação para que a autoridade coatora, no prazo de 30 (trinta) dias, examinasse a solicitação, feita pela SEGER, de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição da embargada, para subsidiar o seu requerimento administrativo de concessão de abono permanência.

Nas razões recursais, alega a autarquia estadual embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015), visto que:
i)
não teria se manifestado a respeito do fato de a embargada ter ingressado no serviço público estadual na condição de celetista e somente por meio da LCE nº 187/2000 ter se convertido em estatutária, conversão esta, todavia, que foi declarada inconstitucional pelo STF na ADI nº 3221, de forma que não cumpriu o requisito para se aposentar pelo regime próprio de previdência social, considerando que não ocupa cargo efetivo;
ii)
pretende que seja esclarecido se a impetrante poderá, ou não, permanecer vinculada ao serviço público estadual diante desta declaração de inconstitucionalidade.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Não fosse o bastante, os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O Superior Tribunal de Justiça não é órgão de consulta, motivo pelo qual não se revela consentâneo com a sua missão constitucional responder questionário da parte, principalmente em hipótese como a dos autos, na qual efetivamente declinada fundamentação suficiente. (...) Os embargos de declaração não se prestam para sanar dúvidas subjetivas ou para que se escolha a abordagem que mais agrada ao embargante, uma vez que se trata de instrumento processual vocacionado ao saneamento de vícios objetivos da decisão.”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.815.720/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022, STJ).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela autarquia embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas,
visando os presentes embargos de declaração, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível,
e
à citação de precedente vinculante (ADI nº 3.122 do STF)
que já tinha sido devidamente mencionad
o
e debatid
o
.

A matéria que foi objeto de exame desta instância revisora no precedente recurso de apelação cível e em remessa necessária consistia em avaliar se a autoridade coatora indicada no
mandamus
originário teria demorado injustificadamente para analisar a solicitação da SEGER de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição da embargada para fins de subsidiar o exame do requerimento administrativo de concessão de abono permanência, o que faria emergir o seu direito líquido e certo à obtenção de uma ordem mandamental para que o pleito fosse examinado pela autoridade impetrada.

E o atento exame do caderno processual revelou que a impetrante embargada logrou êxito em apresentar prova pré-constituída da mora injustificada do IPAJM em disponibilizar a sua Certidão de Tempo de Contribuição, o que somente foi sanado, inclusive, pela pronta atuação do Poder Judiciário com o deferimento da liminar postulada no mandado de segurança, no escopo de efetivar os direitos fundamentais previstos nos incisos XXXIV e LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República, o que acarretou a confirmação da sentença por esta Corte de Justiça no julgamento do precedente apelo.

Com relação especificamente ao questionamento feito pela autarquia estadual embargante nestes aclaratórios, acerca da suposta desvinculação da embargada do serviço público estadual, em virtude de a conversão do regime celetista para o estatutário implementado pela LCE nº 187/2000 ter sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.221/ES, não houve omissão a respeito da matéria, tendo em vista que tal tese foi objeto de análise no julgamento pretérito por este órgão fracionário e devidamente rechaçada, uma vez que não possuía força para afastar o direito líquido e certo da embargada em obter uma ordem mandamental nos termos impostos pelo juízo
a quo
.

No escopo de evitar qualquer dúvida, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão que demonstra que a questão envolvendo a ADI nº 3.221/ES não passou desapercebida por esta colenda Câmara, vejamos:

“A autarquia estadual recorrente, por meio de confusa explanação, tenta justificar, ainda, que a análise da solicitação para emissão da Certidão de Tempo de Contribuição da apelada estava paralisada apenas no aguardo do desfecho do julgamento da ADI nº 3.221/ES do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, a depender do resultado, a recorrida não teria mais vínculo junto ao Regime Próprio de Previdência Social.

Além de o instituto de previdência recorrente não ter feito nenhuma menção a este respeito nos autos do processo administrativo, deixando-o paralisado na Subgerência de Cadastro e Tempo de Contribuição desde 03/12/2020 até 21/02/2022, quando cumpriu a ordem judicial emanada da tutela provisória concedida nesta demanda, ao contrário do asseverado pela autarquia estadual, o presente mandado de segurança foi impetrando somente com o escopo de compelir a autoridade coatora a emitir a Certidão de Tempo de Contribuição, não possuindo nenhuma relação com eventual vínculo da apelada junto ao IPAJM ou objetivando examinar se preencheu os requisitos necessários para obter a aposentadoria.

Não fosse o bastante, muito embora realmente o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade material da Lei Complementar Estadual nº 187/2000, por ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição da República, na medida em que mencionada legislação permitiu a transformação do regime jurídico de servidores públicos estaduais de celetista para estatutário sem a observada exigência de concurso público para ocupação de cargo de provimento efetivo
2
,
no recente julgamento dos Embargos
de Declaração fez diversas ressalvas para assegurar o direito de vários servidores que tiverem seus regimes jurídicos convertidos em estatutário
, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE DE AMICUS CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. GOVERNADOR DO ESTADO. PETIÇÃO ASSINADA FISICAMENTE. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL QUE GARANTE ESTABILIDADE A SERVIDORES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO SEM CONCURSO. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA. 1. (...).
3. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 187/2000 do Estado do Espírito Santo, na linha do que decidido pelo Supremo nos autos da ADI 4.876, Relator o ministro Dias Toffoli, deve observar o seguinte: a) Os servidores estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não são atingidos pelos efeitos da declaração de inconstitucionalidade consignada no acórdão embargado; b) Os servidores que, na data de prolação do acórdão objeto dos embargos, já tenham passado à inatividade ou preenchido os requisitos para tanto não são, para efeito exclusivamente da aposentadoria, atingidos pelo mencionado pronunciamento; c) Os servidores nomeados após aprovação em concurso público, desde que o certame tenha sido para o cargo em que ocorreu a transposição do regime celetista ao estatutário, não são alcançados pela decisão questionada; d) Os servidores que não preenchem nenhum dos requisitos mencionados poderão permanecer no exercício da função por até 12 meses, a contar deste julgamento, a fim de que o Estado tenha tempo de realizar ou concluir concurso público específico. e) Os servidores que não se enquadram em nenhuma das hipóteses acima terão direito a Certidão de Tempo de Contribuição se de fato houverem exercido o cargo e recolhido para o Regime Próprio de Previdência (RPPS) ou para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
4. Embargos dos amici curiae não conhecidos. Embargos do Governador do Estado conhecidos e providos. (ADI 3221 ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2022, STF).

Como a apelada ingressou no serviço público estadual, em 04/01/1993, por meio de concurso público (Edital nº 01/1989), não estaria abarcada pelos efeitos da ADI nº 3.221/ES, de modo que, sendo regida pelo regime jurídico estatutário, teria o direito de manter seu vínculo ao Regime Próprio de Previdência Social, conforme disposto no art. 40 da CF/88.

Outrossim, ainda que não tivesse mantido o vínculo junto ao IPAJM, o Supremo Tribunal Federal assegurou, nos mencionados aclaratórios, que
“Os servidores que não se enquadram em nenhuma das hipóteses acima terão direito a Certidão de Tempo de Contribuição se de fato houverem exercido o cargo e recolhido para o Regime Próprio de Previdência (RPPS) ou para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS)”
. Em outras palavras, a apelada, independentemente de ter, ou não, vínculo junto ao IPAJM, possui o direito de receber a Certidão de Tempo de Contribuição daquela autarquia estadual, considerando que, desde 01/10/2000, recolheu suas contribuições previdenciárias para o instituto recorrente, fazendo cair por terra a tese recursal.”

Como se vê, a autarquia estadual embargante apenas se utilizou do termo “omissão” para tentar rediscutir questão já deliberada no precedente julgamento da apelação cível, reproduzindo, inclusive, tese que foi devidamente rechaçada naquela oportunidade, sendo que o precedente vinculante mencionado nestes aclaratórios (ADI nº 3.221/ES) já tinha sido examinado para formar a convicção desta julgadora e deste órgão colegiado, tornando desnecessário utilizar a presente via para fins de prequestionamento.

A busca da autarquia embargante em rediscutir a matéria dita omissa, por não se conformar com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses, se revela inadmissível em embargos de declaração, pois esta via aclaratória não se presta para sanar
error in judicando
, mas apenas para suprir eventual vício existente no acórdão. Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto.

Antes de concluir, em que pese a equivocada utilização desta via aclaratória pela autarquia estadual embargante, não constato má-fé em sua conduta ou o dolo de procrastinar a tramitação do feito, especialmente porque a liminar concedida anteriormente já foi cumprida, atendendo a pretensão da impetrante embargada, motivo pelo qual deixo de reconhecer a litigância de má-fé (art. 80, inciso VII, do CPC/2015) e de impor, ao menos por ora, a multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Todavia, fica, desde já, advertido o instituto de previdência embargante que a oposição de novos aclaratórios com a mesma finalidade poderá resultar na imposição de multa processual.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº 187/2000, EDITADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PROVIMENTO DERIVADO – TRANSFORMAÇÃO DE SERVIDORES CELETISTAS EM ESTATUTÁRIOS – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. (ADI 3221, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, STF).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto da eminente Relatora.